Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-58.2024.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801594-58.2024.8.14.0115

RECORRENTE: VALDIR JOSE LIZOT

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0801594-58.2024.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE NOVO PROGRESSO/PA

RECORRENTE:
VALDIR JOSE LIZOT

DEFENSORIA PÚBLICA:
CARLA SUSANE RODRIGUES MIRANDA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV E 211, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL OU QUALQUER MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRONÚNCIA SEM LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO.
TESE ACOLHIDA.

-
A

AUSÊNCIA DE QUALIDADE PROBATÓRIA NO CONTRADITÓRIO É INVÁLIDA PARA SUSTENTAÇÃO DE QUALQUER CONVENCIMENTO, SEJA PARA CONDENAR, SEJA PARA – NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONUNCIAR O RÉU E SUBMETÊ-LO A
JULGAMENTO

PELO TRIBUNAL DO JÚRI
, ONDE, ENFATIZE-SE, O VEREDITO É ALCANÇADO SEM EXPLICITAÇÃO DE MOTIVOS PELOS JUÍZES POPULARES, O QUE INCREMENTA O
RISCO DE CONDENAÇÕES SEM O NECESSÁRIO LASTRO EM PROVAS COLHIDAS SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL;

- A PRONÚNCIA DO RÉU ESTÁ CONDICIONADA À PROVA MÍNIMA, JUDICIALIZADA, NA QUAL TENHA SIDO GARANTIDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA QUE LHE SÃO INERENTES, NÃO BASTANDO PARA TANTO SOMENTE O ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NA FASE POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO;

- NO CASO, A SENTENÇA DE PRONÚNCIA SE VALEU DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME, BEM COMO, PELO FATO DO ACUSADO JOEL SANTOS HAVER DITO NA FASE INQUISITIVA QUE COMETERA O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE VALDIR LIZOT. PORÉM, EM JUÍZO O ACUSADO JOEL ALTEROU SEU DEPOIMENTO DIZENDO QUE O COMETERA SOZINHO, QUE VALDIR NUNCA SOUBE DE NADA E SÓ FOI CONDUZIDO PELOS POLICIAIS À DELEGACIA PELO FATO DE RESIDIR NA MESMA CASA QUE JOEL. O RECORRENTE VALDIR SEMPRE NEGOU A AUTORIA DO HOMICÍDIO. IMPORTANTE FRISAR QUE LOGO EM SEGUIDA AO SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO O ACUSADO JOEL VEIO À ÓBITO, TORNANDO IMPOSSÍVEL SUA OITIVA NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ASSIM, A ÚNICA PROVA QUE LIGAVA O ORA APELANTE AO CRIME ERA O DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO JOEL JÁ FALECIDO.

- DE FATO, OS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICARAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO DO RÉU, SÃO TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER QUE NÃO FORAM CORROBORADOS POR NENHUMA PROVA JUDICIALIZADA, BEM COMO PELA ALTERAÇÃO DO DEPOIMENTO DO ACUSADO JÁ FALECIDO JOEL, O QUAL EM JUÍZO CONFIRMOU MAIS DE UMA VEZ QUE COMETERA O HOMICÍDIO SOZINHO, O QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA SUBMETER O ORA RECORRENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO no sentido de despronunciar o recorrente VALDIR JOSE LIZOT.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/11/2024 e término no dia 03/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VALDIR JOSE LIZOT
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Novo Progresso/PA
(ID nº 22494404), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 04/06, ID nº 22494387), em síntese, que no dia 11/11/2012, por volta das 20:30 horas, na zona rural de Cachoeira da Serra, a vítima estava bebendo na beira do rio, quando o acusado VALDIR JOSÉ LIZOT, se aproximou para beber com ele, ocasião em que o acusado JOEL FRANCI DOS SANTOS passava também no local. Neste momento, a pedido de Valdir, que passou a segurar a vítima, Joel aplicou várias facadas no pescoço desta, em seguida Valdir passou a esfaquear a vítima. Após, constatarem a morte da vítima, os acusados ocultaram o cadáver dentro do mato.

Consta dos autos que a vítima tinha mania de furtar pequenos objetos, e havia furtado uma cartucheira do acusado Valdir, desde então este passou a tentar matar a vítima. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II e IV c/c 211, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 142/145, ID nº 22494404),
o juiz entendeu que os acusados devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
.

No dia 18/06/2024, foi prolatada Sentença de Extinção de Punibilidade por morte do acusado JOEL FRANCI DOS SANTOS (fls. 224/225, ID nº 22494434).

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 234/238, ID nº 22494440),
pugnando pela impronúncia, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 241/248, ID nº 22494442),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, não merecendo assim ser anulada a sentença, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 253/258, ID nº 23160876),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que
acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

Muito embora existam indiscutivelmente elementos da materialidade delitiva, comprovada por meio do

Laudo Pericial (fls. 13/18, ID nº 22494389), o mesmo
não se pode dizer dos indícios suficientes de autoria
.

No caso, o acusado JOEL, na fase inquisitiva disse que cometera o homicídio em comunhão de desígnios com apelante VALDIR, porém em juízo, quando na audiência de instrução e julgamento, o mesmo alterou seu depoimento, por mais de uma vez insistiu que VALDIR não participou do crime, que praticou o crime sozinho, e neste momento VALDIR encontrava-se dormindo na casa que moravam juntos.

Ainda segundo seu depoimento em juízo, afirma que suas declarações dadas na delegacia não são verdadeiras, pois jamais acusou VALDIR de ter participado do crime. Esclarece que no momento que VALDIR foi preso o mesmo estava tão bêbado que não conseguia nem andar. Que alertou aos policiais que VALDIR nada tinha com o crime, mas os policiais insistiram na participação do VALDIR, em razão deste morar na mesma casa que JOEL.

Logo em seguida ao seu depoimento em juízo o acusado JOEL veio à óbito, tornando impossível sua oitiva na Sessão do Tribunal do Júri.

Ressalto que não há testemunhas oculares do crime, a única prova que ligava o ora apelante ao crime era o depoimento extrajudicial do acusado JOEL já falecido.

Esclareço ainda que o ora apelante tanto na fase inquisitiva quanto em juízo sempre negou a autoria do crime.

A propósito, convém destacar que, em que pese a análise exauriente dos elementos probatórios não seja realizada pelo juízo sentenciante e sim pelo Conselho de Sentença, não pode o juízo
a quo
decidir sem o mínimo de indícios suficientes produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e com base em material produzido unicamente na fase policial.

É entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada
, na qual tenha sido garantido o devido
processo
legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. Nesse caso, não se pode utilizar para a pronúncia elementos da fase policial que não foram repetidos em juízo.

Portanto, apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a
julgamento
por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. INVIABILIDADE PARA PRONÚNCIA E CONSEQUENTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial. 2. O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de hearsay testimony, não é prova suficiente para embasar a decisão de pronúncia. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, não bastando para tanto somente o acervo probatório colhido na fase policial e não repetido em juízo.
(TJ-MT 10002246920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. AGRAVADO SUBMETIDO A JULGAMENTO PLENÁRIO. CONDENAÇÃO PELO CRIME CONTRA A VIDA EM VIRTUDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA BASEADA UNICAMENTE EM TESTEMUNHAS POR OUVIR DIZER. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Não se desconhece que há o entendimento consolidado de que, na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que essa cognição vem sendo criticada por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, que ensina que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência." (AgRg no HC n. 729.002/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022). 2. Embora a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não seja adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se admite que a pronúncia esteja lastreada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa que não foram ratificados em juízo ou em depoimentos judiciais de testemunhas por "ouvir dizer". 3. No caso, a sentença de pronúncia se valeu dos depoimentos de três irmãos da vítima, que não presenciaram o delito, afirmando que teriam ouvido dizer que ele teria praticado o crime junto com diversas outras pessoas, que não foram identificadas, tampouco denunciadas ou pronunciadas. Um dos corréus do Agravado foi absolvido e o outro faleceu no decorrer do processo, não tendo as demais testemunhas arroladas sequer mencionado ter notícia da participação do Condenado na empreitada criminosa. 4. De fato, os indícios de autoria que justificaram a sentença de pronúncia, mantida pela Corte a quo, que resultou na condenação do Réu, são testemunhos de ouvir dizer que não foram corroborados por nenhuma prova judicializada, o que se mostra insuficiente para submeter o acusado ao Conselho de Sentença, que julga por íntima convicção, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça na matéria. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 704868 AL 2021/0355037-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a revogação da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
concedo
-lhe provimento
, em dissonância do parecer ministerial,

de forma a despronunciar o recorrente VALDIR JOSE LIZOT.

É como voto.

Belém, 03/12/2024